Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714959-40.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ISMENIA MIRANDA GOMES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSA CONVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO NULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTA MÍNIMA DA CANDIDATA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CARTA). PRECEDENTES. ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS VIA SEI. MÁCULA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEFLAGRADO EM FACE DA APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se pode amalgamar a efetiva aprovação em concurso público, mediante êxito em todas as etapas do certame propostas pela Administração, com o equívoco na publicação de edital com nomes de candidatos que sequer lograram nota mínima para tal desiderato, sob pena de subversão do postulado constitucional do concurso público. 2. In casu, a apelante não se insurge acerca nota insuficiente obtida para ingressar no cargo atualmente ocupado, argumentando apenas que, além de sua classificação e nomeação ter ocorrido por erro da Administração “já reconhecido por todos”, o ato inconstitucional e, por conseguinte, nulo deve ser convalidado pelo decurso do tempo. 3. Contudo, como cediço, as situações flagrantemente inconstitucionais, como o provimento de cargo público por candidata que, alfim, sequer logrou êxito no certame não é superada pela simples aplicação da norma inserta no art. 54 da Lei n. 9.784/99, a qual, por consectário lógico, deve subserviência ao preceito constitucional que embasa a matéria. Precedentes. 4. Além disso, anoto que o reconhecimento do erro por parte da Administração, com a publicação de edital retificado consignando a exclusão do nome da apelante da lista de aprovados após 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de sua posse (Edital n. 27, de 04 de fevereiro de 2016 - ID 45413832), por falta de êxito no cumprimento das regras relacionadas à pontuação necessária para referida classificação (item 8 - Edital n. 01 - SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013 - ID 45413835), independe da boa-fé da candidata, tendo em vista que eventual exoneração não advém de dolo - valoração negativa do elemento volitivo da parte -, mas da ausência do preenchimentos dos requisitos normativos impostos pelo ordenamento jurídico. 5. No mais, resta escorreito o entendimento alcançado pelo magistrado embrionário acerca da prescindibilidade de acesso da apelante aos demais processos administrativos relacionados àquele deflagrado administrativamente em seu desfavor, mormente porque a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório dizem respeito apenas aos autos do procedimento administrativo instaurado contra a própria parte. É o que reza, de modo peremptório, o art. 5o, LV, da Constituição. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 54 e 55, todos da Lei 9.784/99, ao negar a possibilidade de convalidação do ato administrativo que nomeou a recorrente para professora do SEE. Assevera que há mais de oito anos a recorrente exerce sua função de professora, tendo sido, inclusive, aprovada no estágio probatório com louvor. Defende que o direito da recorrente foi coberto pelo princípio da segurança jurídica e qualquer ato da Administração no sentido de anular o ato de nomeação e posse da recorrente estará eivado de ilegalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece admissão, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer dele s suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.990.220/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não socorreria o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 2o, 54 e 55, todos da Lei 9.784/99, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior. No aspecto, confira-se; PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43/STF. CONVALIDAÇÃO, PELO TEMPO, DE SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo 2 do Plenário do STJ. 2. A alegação genérica de afronta ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10/STF caracteriza deficiência de fundamentação, uma vez que não permite a exata compreensão da controvérsia e impede o conhecimento do agravo interno, neste ponto. Aplica-se à hipótese a Súmula 284/STF. 3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que "as contratações temporárias, celebradas pela Administração Pública, na vigência da Constituição da República, ostentam caráter precário, submetendo-se à regra insculpida no art. 37, IX, da CR/88, conforme jurisprudência pacífica desta Corte" (AgInt no RMS 43.658/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/3/2017). 4. Na "forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, situações flagrantemente inconstitucionais - como o provimento de cargo público efetivo, sem a devida submissão a concurso público -, não podem e não devem ser superadas pelo eventual decurso do tempo (STF, MS 28.279/DF, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 28/04/2010; STJ, REsp 1.293.378/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/03/2013)" (AgRg no AgRg no REsp 1.366.545/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 02/10/2015). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgInt no RMS n. 49.924/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 13/10/2017). No mesmo sentido, o AREsp 1946030/MT, Relator SÉRGIO KUKINA, DJe 27/4/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023